Tribunal: STF
Processo: AI 691221
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA
Processo penal. Agravo regimental em agravo de
   instrumento. Formação deficiente do instrumento. Ausência de
   peças de traslado obrigatório. Precedentes.
1. Nos termos do
   artigo 28, § 1º, da Lei nº 8.038/90, o agravo de instrumento
   interposto contra decisão que não admite recurso extraordinário
   deve ser instruído com a cópia dos documentos relacionados no
   parágrafo único do artigo 523 do Código de Processo Civil,
   considerada a redação vigente à época da edição da referida
   lei.
2. Atualmente, o parágrafo único do artigo 523 do Código de
   Processo Civil, para efeito da formação do agravo de instrumento
   tirado contra a inadmissão do recurso extraordinário, mesmo em
   matéria criminal, corresponde ao artigo § 1º do artigo 544 do
   Código de Processo Civil.
3. Incumbe à parte agravante
   fiscalizar a correta formação do instrumento sob pena de
   não-conhecimento do recurso.
4.  Agravo regimental a que se nega
   provimento.